Tribunal: CARF
Processo: 14474.000001/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/12/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA RECURSAL. INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal em bens ou dinheiro.
PAF. LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
CSP. COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 24. APLICÁVEL.
Não compete à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil promover a compensação atinente a débitos tributários com títulos da Eletrobrás.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000001/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.525 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EXPOENTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/12/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE.
GARANTIA
RECURSAL.
INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal
em bens ou dinheiro.
PAF.
LANÇAMENTO.
REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de
lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000001/2010-72
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.525 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000001/2010-72

CSP. COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 24. APLICÁVEL.
Não compete à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil promover a
compensação atinente a débitos tributários com títulos da Eletrobrás.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e a dos
contribuintes individuais, assim como aquelas destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e
fundos, incidentes sobre as remunerações pagas a empregados e contribuintes individuais.
Autuação e impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – DECISÃO-NOTIFICAÇÃO No 14-401.4/0351/2004 -
proferida pelo Serviço de Análise de Defesas e Recursos da Gerência executiva em Curitiba -
transcritos a seguir (processo digital, fls. 193 a 203):
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização em relação ao contribuinte acima
identificado, de acordo com o Relatório Fiscal e demais documentos anexados a este, no
valor de R$ 3.413.208,64 (Três milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e oito reais e
sessenta e quatro centavos), correspondente às contribuições sociais arrecadadas pelo
INSS, destinadas à Seguridade Social, devidas pela empresa, inclusive as contribuições
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e às entidades
denominadas Terceiros, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados,
bem com as contribuições incidentes sobre a remuneração dos contribuintes individuais
e a contribuição não descontada e não recolhida dos mesmos contribuintes individuais,
no período de 04/2002 a 13/2003.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.525 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000001/2010-72

2. A empresa, inconformada com o lançamento, apresentou
impugnação,
tempestivamente, a qual foi protocolada em 26/03/2004 sob n° 35950.000402/2004-91
(fls. 102-189), alegando em síntese:
Das preliminares
2.1.
A ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude da existência de
procedimento de compensação pendente de decisão administrativa com efeito
suspensivo;
Do mérito
2.2. Que a impugnante é possuidora de Obrigações das Centrais Elétricas
Brasileiras S/A, no montante equivalente a R$ 15.357.605,22, cujas cautelas
foram emitidas pela Eletrobrás com fundamento na Lei 4.156/62, como forma de
devolução do Empréstimo Compulsório, sendo possível a compensação com
tributos administrados pelo INSS;
2.3. Que existe no ordenamento jurídico o direito subjetivo à compensação,
independentemente de reconhecimento prévio em processo administrativo ou
judicial;
2.4. Que o artigo 74 da Lei 9.430/96, na redação dada pela Lei 10.833/2003,
regularizou o processo administrativo ante os procedimentos de compensação;
2.5. Que a IN INSS/DC n° 67/2002 alterada pela IN 80/2002 prevê a
possibilidade de compensação de valores pagos indevidamente com
contribuições devidas à Previdência Social;
2.6. Que a norma complementar não pode impor limites à liberdade e patrimônio
do contribuinte em atenção ao princípio da legalidade estrita;
2.7. Que o INSS não pode condicionar a compensação ao cumprimento de
parcelamentos e notificações fiscais, ao momento da operação e qual
estabelecimento ou estabelecer limite de 30% para fulminar a reciprocidade de
créditos com relação à Previdência Social;
2.8. Que a limitação de 30% para compensação não alberga as contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos;
2.9 Que a limitação de 30% para a compensação com contribuições devidas à
Previdência Social é inconstitucional na medida que figura um empréstimo
compulsório disfarçado;
2.10. Que o INSS disciplinou também os procedimentos administrativos
relacionados à restituição e operação concomitante;
2.11. Que a interpretação da Instrução Normativa deve ocorrer no sentido de que
é possível o procedimento de restituição e compensação, isolado ou
conjuntamente, em face do INSS relativo a contribuições providenciarias, sendo
irrelevante o instrumento de recolhimento ou a que título os valores ingressaram
indevidamente ao erário federal, já que o Estado arrecadador não pode se
locupletar ilicitamente em detrimento do patrimônio privado do contribuinte;
2.12. Que não há que se falar em restrição à compensação por motivos de
contribuições da mesma espécie e destinação, sob pena do Erário locupletar-se
ilicitamente em detrimento do patrimônio privado do contribuinte;
2.13. Que se trata de um crédito adveniente do empréstimo compulsório
instituído pela Lei n° 4.156/62, cuja devolução é de responsabilidade solidária da
União;
2.14. Que as cautelas possuem certeza, liquidez e exigibilidade, existindo assim
crédito de natureza tributária a favor do contribuinte, sendo viável a
homologação da compensação tributária;
2.15. Que o conteúdo normativo do art. 170-A do CTN, na redação dada pela Lei
Complementar n° 101/2001 não se coaduna com o da Lei n° 10.637/2002;
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.525 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000001/2010-72

2.16. Que o crédito a favor do contribuinte e contra a Fazenda Pública é certo,
líquido e exigível nos moldes previstos no art. 170 do CTN;
2.17. Que o Estado não pode instituir tratamento desigual entre contribuintes
com situação semelhante, em atenção aos princípios da igualdade e da isonomia;
2.18. Que se o contribuinte pode imediatamente utilizar-se da compensação na
via administrativa independente da prévia chancela da Receita, não há razão para
que o contribuinte que opte pela via judicial tenha que esperar a eficácia
preclusiva da coisa julgada para o aproveitamento do seu crédito em desfavor do
Tesouro;
2.19. Que a cobrança cumulada de multa no valor de 24%, juros e taxa selic
demonstra a abusividade na cobrança de eventual crédito tributário impondo ao
contribuinte excessiva carga econômica implicando o confisco vedado pela
Constituição;
2.20. Que a possibilidade de redução da multa de 50% na hipótese das
contribuições terem sido declaradas em GFIP evidencia que a mensuração da
alíquota da multa administrativa foi estabelecida por um critério amoral, sem
qualquer correlação econômica-financeira pela falta do pagamento no momento
oportuno;
2.21. Que a cobrança dos encargos tributários de natureza acessória demonstra
que não se busca a recomposição de eventual prejuízo sofrido e sim a
lucratividade excessiva ao erário, locupletamento ilícito às expensas da
propriedade do contribuinte/cidadão;
2.22. Que a aplicação da taxa selic é inconstitucional;
2.23. Que diante da argumentação e com espeque no laudo anexo, apurou-se
excluindo-se a taxa selic e a multa indevida , o valor de R$ 742.367,00;
2.24. Que se impugnou pontualmente os cálculos relativos às competências de
01/2002 a 03/2003 discriminados na NFLD, sendo pois seu valor de R$
886.961,59 totalmente injusto e desarrazoado;
2.25. Que a multa além do seu valor exorbitante, não é devida porquanto a
NFLD foi emitida quando já feita as compensações e intentada as respectivas
reclamações administrativas no sentido da sua homologação pela extinção do
crédito tributário;
2.26. Que em vista inúmeros princípios constitucionais, inclusive da capacidade
tributária e da vedação ao confisco, foi expurgado a taxa selic, a multa e por
conseguinte foi feita a atualização pela TJLP por profissional altamente
qualificado;
2.27. Que se requer a anulação da NFLD por caracterizar total cerceamento de
defesa, ante os recursos pendentes de decisão relativos às Declarações de
Compensação ofertadas;
2.28. Que se requer a declaração de extinção do crédito tributário pelas
compensações indicadas, nos moldes do art. 156, II e por conseguinte a
improcedência da presente ação fiscal;
2.29. Que se requer nos moldes do art. 31 do Decreto n° 70.235/72, que a
decisão deve referir-se expressamente às razões de defesa suscitadas pelo
manifestante contra todas as exigências, sob pena de cerceamento de defesa;
2.30. Que a presente impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário
declarado na compensação requerendo que se abstenha de encaminhá-lo à
Procuradoria da Fazenda Nacional no Paraná para inscrição em Dívida Ativa;
2.31. Por fim, que se protesta pela produção de todos os meios de prova em
direito admitidos.
(Destaques no original)
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.525 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000001/2010-72

Julgamento de Primeira Instância
O Serviço de Análise de Defesas e Recursos da Gerência executiva em Curitiba,
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
na DECISÃO-NOTIFICAÇÃO, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 193 a 203):
LANÇAMENTO. OBRIGATORIEDADE. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM TÍTULOS DA ELETROBRÁS.
IMPOSSIBILIDADE. MULTA DE MORA. JUROS E TAXA SELIC.
A ocorrência de causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário não impede o
ato administrativo do lançamento e nem importa em cerceamento de defesa.
Procedimento de homologação de compensação anterior ao lançamento constitui
questão prejudicial ao julgamento do crédito correspondente.
Inexiste previsão legal para o aceite de títulos da Eletrobrás para compensação com
contribuições da seguridade social.
São devidos os juros e a multa moratória sobre as contribuições arrecadadas em atraso,
na forma dos art. 34e35 da Lei 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando parcela dos argumentando apresentados na impugnação, acrescentando a
inexigibilidade de garantia recursal (processo digital, fls. 208 a 232):
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 30/12/2004
(processo digital, fl. 205), e a peça recursal foi interposta em 7/1/2005 (processo digital, fl.
208), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e garantia recursal
A lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 126, § 1o, preconizava o depósito
prévio como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretendesse discutir
crédito previdenciário. Na mesma linha, a Medida Provisória no 2.176-79, de 23 de agosto de
2001, incluiu igual exigência no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sendo
convertida na Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que manteve reportada condição de
admissibilidade.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.525 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000001/2010-72

Contudo, o STF vinha declarando a inconstitucionalidade de reportada exigência
em sede de controle difuso, sob o entendimento de que o direito à ampla defesa e ao
contraditório estava, por ela, sendo afetados.
Na sequência, a Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008, art. 19, inciso
I, revogou a condição de garantia recursal exigida para a discussão do crédito previdenciário,
sendo convertida na Lei no 11.727, de 23 de julho de 2008, a qual manteve referido afastamento,
em seu art. 42, verbis:
Medida Provisória no 413, de 2008:
Art. 19. Ficam revogados:
I - a partir da data da publicação desta Medida Provisória, os §§ 1o e 2o do art. 126 da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; e
Lei no 11.727, de 2008:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008,
os §§ 1o e 2o do art. 126 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
Por fim, o entendimento da Egrégia Corte restou pacificado mediante o
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante, emitido em 29 de outubro de 2009, de aplicação
obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “a”, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Súmula Vinculante no 21 do STF:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Ante o exposto, não mais há de se cogitar da exigência de prévia garantia recursal
como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretenda discutir crédito
tributário de qualquer origem. Logo, a interposição tempestiva do recurso voluntário, mantém a
suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário, exatamente como preconiza o
art. 151, inciso III, do CTN, nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.525 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000001/2010-72

Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente por agressão a princípios constitucionais e
cerceamento de defesa decorrente de pendência do julgamento das declarações de compensação.
Não obstante mencionadas alegações, entendo que a notificação de lançamento contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos
I a IV, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a
ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativamente às contribuições
ora contestadas (Termo de Início de Ação Fiscal e Intimações subsequentes). Portanto,
compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos disponibilizados
pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o que não poderia ser diferente,
conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo digital, fls. 94 a 97).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito,
em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e
da legalidade (processo digital, fls. 2 a 92).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.525 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000001/2010-72

discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência, como e perante quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.525 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000001/2010-72

Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, ...manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Por pertinente, as razões recursais sequer tangenciaram o mérito da presente
autuação, restringindo-se às preliminares já enfrentadas, como também aos acréscimos legais e,
com maior ênfase à suposta compensação do crédito constituído com títulos da Eletrobrás.
Confira-se, quanto às últimas, a seguinte afirmação vista no excerto da decisão recorrida ora
transcrito:
6.5. Observa-se que o que a impugnante pretende é que se declare extinto o
presente crédito pela homologação da compensação realizada com utilização de
apólices emitidas pela ELETROBRÁS efetuada na competência janeiro/2004 com
contribuições previdenciárias vencidas , sem observância do limite de 30%, sob o
argumento de que a União é responsável solidária pelo adimplemento das obrigações
contidas nos referidos títulos, os quais serviram como forma de devolução de
empréstimo compulsório.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.525 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000001/2010-72

Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
segundo os Enunciados nos 4 e 108 de súmulas da sua jurisprudência, abaixo transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Ademais, pertinente trazer o que está posto na decisão de origem acerca da multa
de mora, nestes termos:
7.2. Por outro lado, verifica-se que ao contrário do que alega A impugnante A multa
moratória aplicada foi de 15% e não 24% como afirma, tendo se beneficiado da redução
da multa em razão da declaração dos fatos geradores de contribuições previdenciárias
em GFIP. Quanto aos demais argumentos de que a multa moratória é estabelecida por
critério amoral, buscando o locupletamento ilícito do Estado e que os demais
acréscimos legais demonstram a abusividade na cobrança do crédito tributário, tem-se
que tais alegações em nada maculam a legalidade da imposição da multa e dos juros, os
quais foram aplicados de acordo com os artigos 34 e 35 da Lei 8.212/91.
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal
aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.as exigências são feitas
nos estritos contornos do princípio da legalidade.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.525 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000001/2010-72

Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Compensação tributária
A compensãção das contribuições sociais previdenciárias tem rito processual
próprio, regido pelas disposições constantes nos arts. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, e 89 da Lei no 8.212, de 1991, sendo que ambos, na redação vigente à épocas dos fotos,
traziam:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação: (Incluído pela Medida Provisória no 66, de
2002) (Destaquei).
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995).
[...]
Nestes termos, não compete à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
promover a compensação atinente a débitos tributários com títulos da Eletrobrás. Matéria já
pacificada perante este Conselho, conforme Enunciado no 24 de súmula da sua jurisprudência,
transcrito na sequência:
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital